Tribunal: TJBA
Processo: 8031485-90.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8031485-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA JOSÉ RONALDO DE CARVALHO e outros

Advogado(s): FABRICIO MALTEZ LOPES

REU: CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):DIEGO FERREIRA PIMENTEL

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA.
CONCESSÃO DE
GRATUIDADE EM TRANSPORTE PÚBLICO PARA PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME E FIBROMIALGIA. VÍCIO
FORMAL
DE INICIATIVA. CRIAÇÃO DE DESPESA SEM ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO
E
SEM INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Feira de Santana em face da Lei Municipal nº 4.278/2025, promulgada pela Câmara Municipal de Feira de Santana, que acrescentou o inciso X ao art. 41 da Lei Municipal nº 2.397/2003, para instituir a gratuidade no serviço de transporte público coletivo para os portadores de anemia falciforme e de fibromialgia. O Requerente sustenta a inconstitucionalidade formal da norma, por vício de iniciativa, alegando que a matéria, por versar sobre serviço público e implicar aumento de despesa, é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, e a inconstitucionalidade material, por ausência de prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro e indicação da correspondente fonte de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são as seguintes:
(i) analisar a capacidade postulatória para a propositura da ação, ante a alegação de ausência de assinatura pessoal do Prefeito na petição inicial; (ii) verificar a existência de vício de inconstitucionalidade formal na Lei Municipal nº 4.278/2025, por suposta usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre organização de serviços públicos que impliquem aumento de despesa, em ofensa ao princípio da separação dos Poderes; (iii) examinar a conformidade da lei com as normas de finanças públicas, notadamente quanto à exigência de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto financeiro para a criação de nova despesa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, rejeita-se a arguição de incapacidade postulatória. O formalismo processual deve ser interpretado de modo a não obstar o acesso à jurisdição, especialmente em sede de controle concentrado de constitucionalidade. A petição inicial foi subscrita pelo Procurador-Geral do Município, devidamente nomeado para o cargo pelo Chefe do Executivo, o que evidencia a manifestação de vontade do legitimado constitucional para a propositura da ação, afastando o vício apontado.

4
. No mérito, a Lei Municipal nº 4.278/2025 padece de vício formal de iniciativa. A Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 77, VII, norma de reprodução obrigatória pelos municípios em razão do princípio da simetria, estabelece a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo sobre organização administrativa e serviços públicos que impliquem aumento ou redução de despesas. A instituição de gratuidade no transporte coletivo interfere diretamente na gestão e no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, matéria inserida na esfera de administração do Poder Executivo.

5
. A criação de nova hipótese de isenção tarifária, ainda que para um grupo restrito de beneficiários, gera, de forma direta ou indireta, impacto financeiro no sistema de transporte, seja pela necessidade de subsídio público, seja pelo reajuste da tarifa para os demais usuários, a fim de manter a sustentabilidade do serviço. Tal medida, portanto, enquadra-se na hipótese de “aumento de despesa” prevista no dispositivo constitucional, atraindo a reserva de iniciativa do Executivo.

6
. A norma impugnada também viola o art. 161, I, da Constituição Estadual, e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, ao criar despesa obrigatória sem o devido acompanhamento da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro e sem a indicação da respectiva fonte de custeio, comprometendo a responsabilidade na gestão fiscal.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal de leis de iniciativa parlamentar que concedem benefícios tarifários em serviços públicos concedidos, por ofensa à separação dos Poderes e à reserva de administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional a lei municipal de iniciativa parlamentar que institui gratuidade em serviço público concedido, sem a devida estimativa de impacto orçamentário-financeiro e sem a indicação da fonte de custeio, por violar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o princípio da separação dos Poderes e as normas constitucionais de responsabilidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 30, V, 61, § 1º, II; ADCT/CF, art. 113; CE/BA, arts. 1º, §§ 2º e 3º, 55, 77, VII, e 161, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 929.591-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2017; TJBA, ADI nº 8035817-08.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Órgão Especial, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados
e discutidos estes autos de
Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº
8031485-90.2025.8.05.0000
,
em que

figuram como
Requerente
,
o

PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
, e como
Requerida
,
a

CÂMARA MUNICIPAL
DE FEIRA DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de
votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
de incapacidade postulatória suscitada pela Câmara Municipal de Feira de Santana e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE

a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex
n
unc
, a inconstitucionalidade da Lei nº 4.278, de 15 de março de 2025, do Município de Feira de Santana, por vício formal de iniciativa e violação ao princípio da separação dos Poderes, bem como por ofensa às normas de responsabilidade fiscal, nos termos dos artigos 1º, §§ 2º e 3º, 55, 77, VII, e 161, I, da Constituição do Estado da Bahia, aplicados por simetria aos Municípios
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de abril de
2
026
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02